Tribunal: TJSP
Processo: 2130735-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DISPENSOU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL RELATIVA ÀS MEDIÇÕES EM QUESTÃO No 4 E 5, SEM CONTUDO ACATAR O MONTANTE R$1.054.305,83 RELATIVO AO ATRASO NA LIBERAÇÃO DAS ÁREAS PARA O INÍCIO DAS ATIVIDADES – DESNECESSIDADE DA PROVA PERICIAL –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE DISPENSOU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL RELATIVA ÀS MEDIÇÕES EM QUESTÃO No 4 E 5, SEM CONTUDO ACATAR O MONTANTE R$1.054.305,83 RELATIVO AO ATRASO NA LIBERAÇÃO DAS ÁREAS PARA O INÍCIO DAS ATIVIDADES – DESNECESSIDADE DA PROVA PERICIAL – EQUÍVOCO NOS VALORES CONSIGNADOS NA DECISÃO AGRAVADA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO